Tribunal: TJDFT
Processo: 0703894-14.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ENTE PÚBICO. REJEIÇÃO. CANDIDATA PORTADORA DE TRANSTORNO AFETIVO BIPOLAR TIPO 1. DEFICIÊNCIA NÃO CONFIGURADA.
1. Conforme a exegese do art. 4o, da Lei no 3.298/99, e art. 5o, da Lei no 4.317/09, pessoa com deficiência é aquela que possui limitação ou incapacidade para o desempenho funcional de atividade que obstrui sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas.
2. A finalidade do arcabouço normativo que garante a reserva de vagas em certames públicos para portadores de necessidades especiais é a inclusão de indivíduos que enfrentam barreiras que impedem, total ou parcialmente, o desempenho das suas atividades cotidianas.
3. O transtorno bipolar tipo 1 possui tratamentos específicos, com o uso de estabilizadores do humor e medicamentos antipsicóticos, que permitem que o indivíduo desempenhe normalmente as suas atividades, sem comprometimento funcional e profissional.
4. Ante a ausência de enquadramento, revela-se inviável permitir que a candidata concorra às vagas reservadas para portadores de necessidades especiais, sob pena de violação ao princípio da isonomia.
5. Apelo não provido.